Tribunal: TJSP
Processo: 2240219-71.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Alega a embargante a ocorrência de contradição no v. acórdão embargado, no tocante à ressalva nele contida de que as "demais providências determinadas na r. decisão agravada" deveriam ser cumpridas, considerando que a determinação de emenda à petição inicial decorreu somente de não ter sido reconhecido o título executivo extrajudicial – No

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Alega a embargante a ocorrência de contradição no v. acórdão embargado, no tocante à ressalva nele contida de que as "demais providências determinadas na r. decisão agravada" deveriam ser cumpridas, considerando que a determinação de emenda à petição inicial decorreu somente de não ter sido reconhecido o título executivo extrajudicial – No item 2 da decisão agravada, também foi indeferido pedido de arresto formulado pela exequente, que não se insurgiu a este respeito – A mencionada ressalva é referente a esta parte da decisão agravada, não abrangida no agravo de instrumento – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.